Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713695-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: MAURILIO LOPES NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DF Hospital Odontológico Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0706114-86.2021.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o Exequente excluísse o valor referente aos honorários advocatícios do montante do crédito perseguido. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, antes mesmo da apreciação desta Relatoria quanto ao cabimento de efeito suspenso, conforme requerido, verifica-se que foi proferida sentença na origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora